Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-59.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001828-59.2019.8.14.0047

APELANTE: SALATIEL ALVES DOS SANTOS, LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovado nos autos que os apelantes incorreram em pelo menos uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343 /06, e por ser evidente a destinação mercantil das drogas apreendidas, tratando-se de 162g (cento e sessenta e duas) gramas de “maconha”, 2g (duas gramas) de “cocaína”, e 10g (dez) gramas de “crack”, não há se falar no acolhimento do pleito absolutório, sendo imperiosa a manutenção da condenação decretada em primeira instância por seus próprios fundamentos.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos, como ocorre na hipótese.

3. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base, para ambos os apelantes, no patamar mínimo legal, concedendo-lhes, ainda, a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, não havendo o que se modificar.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
SALATIEL ALVES DOS SANTOS
e
LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ
, sob o patrocínio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ambos pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11618325, que no dia
26 de março de 2019
, por volta das 20h00min, na BR 155, próximo a Lanchonete Bambu, em Rio Maria/PA, o acusado Salatiel Alves dos Santos foi preso em razão de te em sua posse 162g (cento e sessenta e duas) gramas de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, para fins de comercialização ilícita, e com o acusado Luciano Mendes de Abreu Luz, houve a apreensão de 2g (duas) gramas, de entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, além de 10g (dez) gramas, do entorpecente conhecido como “crack”, para fins de difusão ilícita na região.

Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas extensivas pela cidade, e pela BR 155, quando chegaram próximo a Lanchonete Bambu, oportunidade em que abordaram os 02 (dois) denunciados, que estavam em uma motocicleta tipo Honda Titan, vindo da cidade de Redenção/PA, em ato contínuo, o garupa Salatiel Alves dos Santos jogou uma sacola contendo 162g (cento e sessenta e duas) gramas, de “maconha”, e o condutor da motocicleta Luciano Mendes de Abreu Luz, relatou aos policiais que possuía 02 (duas) trouxas de drogas na sua casa.

A equipe policial se deslocou até o local, onde vieram a realizar a apreensão das drogas, sendo uma trouxa de “crack” e a outra de “cocaína”. Na ocasião, foi apreendida ainda uma lista com diversos nomes/apelidos e valores supostamente de dívidas de venda de droga – o que evidenciou e caracterizou o tráfico de entorpecentes. Assim, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08 de maio de 2019
, ID 11618326, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de abril de 2020
, ID 11618338.

Insatisfeita, a defesa em favor dos ora apelantes interpôs os presentes recurso de apelação em 26 de maio de 2011, ID 11618339-11618340.

Em suas
razões recursais
, ID 11618339 e 11618340, comuns a ambos os apelantes, a defesa requereu a desconstituição do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas acerca da efetiva autoria do delito. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11618365 e ID 11618366, o representante do
Parquet
manifestou-se pela
improcedência
de ambos os recursos de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12323937, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
SALATIEL ALVES DOS SANTOS
e
LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ
, sob o patrocínio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ambos pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11618339 e 11618340, comuns a ambos os apelantes, a defesa requereu a desconstituição do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas acerca da efetiva autoria do delito. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição dos ora apelantes, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). I. DO RÉU
LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ
. I.I. DA MATERIALIDADE.
A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de substâncias entorpecentes proibidas, confirmada pelo laudo toxicológico, elaborado por 02 (dois) peritos, destaca a espécie de droga, causadora de dependência física e psíquica (fls. 20/22 do IPL)
. Aliada a esse,
foi apreendido durante as ações policiais um caderno com anotações de controle de substâncias, com nomes de pessoas e valores o que confirma a existência e um comércio de coisa ilícita, entorpecentes proibidos
. A Súmula nº 32 do TJ/PA (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018) preceitua que a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como as provas testemunhais e outros como ocorreu no presente caso. II – DA
AUTORIA
.
A testemunha arrolada pela acusação, Silvio Costa Lima, agente policial, declarou que recebeu diversas ligações informando que corriqueiramente eram vistas pessoas adquirindo drogas em troca de vantagem pecuniária na residência desse réu (fl. 56, mídia em anexo)
. No mesmo sentido,
o outro agente policial, Vagner de Almeida Reis, afirmou que o acusado tinha em depósito 0,02g de cocaína e 0,10g de crack, diversos papelotes, além de uma lista de anotações que demonstrava o controle da mercancia das substâncias tóxicas
.
Declarações essas também ratificadas pelo agente policial Hilmmer Thiago Ferreira (fl. 56, mídia em anexo)
. As testemunhas arroladas pela defesa, não trouxeram nenhuma contribuição, para elucidação do fato em análise, apenas disseram que esse réu tem uma boa conduta social e que é usuário de drogas (fl. 57, mídia em anexo).
Muito embora o réu tenha negado veemente a autoria a si atribuída; alegando ser a droga apreendida para uso próprio, nada disso defluiu das demais provas produzidas durante a instrução processual
.
O réu não trouxe aos autos nenhuma justificativa plausível a respeito da lista de anotações apreendida, capaz de desclassificar a prova de que aquela era o controle da mercancia das substâncias entorpecentes
.
Ademais, também não vislumbro nenhuma outra atividade comerciária exercida pelo réu capaz de justificar tais anotações
.
Dos relatos colhidos em sede judicial, restou inequívoca a autoria do delito atribuído ao réu. Portanto, o conjunto probatório nos autos dão suporte à versão acusatória de que as substâncias entorpecentes se destinavam à comercialização
. II – DO RÉU
SALATIEL ALVES DOS SANTOS
. II.I – DA MATERIALIDADE.
A materialidade resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de uma grande quantidade – 162g – de maconha na posse desse réu, substância entorpecente proibida causadora de dependência física e psíquica e laudo provisório (fl. 20 do IPL)
. II.II. DA
AUTORIA
.
A testemunha arrolada pela acusação, Silvio Costa Lima, declarou que viu quando esse réu, que estava como passageiro em uma motocicleta, arremessou uma sacola que continha maconha em uma mata (fl. 56, mídia em anexo)
. Ainda,
o agente policial Vagner Almeida Reis afirmou que o acusado tinha em posse 162g de maconha. Declarações essas também ratificadas pelo cabo Hilmmer Thiago Ferreira (fl. 56, mídia em anexo)
. O acusado não arrolou nenhuma testemunha para a sua defesa.
Muito embora esse réu tenha negado veementemente a autoria a si atribuída, alegando que a substância entorpecente seria para o seu próprio consumo, não encontra qualquer plausibilidade quando defrontada com as provas presentes nos autos
.
Dos relatos colhidos em sede judicial, restou inequívoca a autoria do delito atribuído ao réu
. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR SALATIEL ALVES DOS SANTOS E LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ COMO INCURSOS NO TIPO PENAL DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. (...)
.” ID 11618338.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 209/2019.000079-2
, ID 11618324, do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 11618324, pág. 03-04, do
Auto de Apresentação e Apreensão
, ID 11618324, pág. 19, do
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 11618324, pág. 22-24, assinado por 02 (dois) peritos criminais, os quais atestam que fora encontrado na posse dos ora apelantes:
162g (cento e sessenta e dois) gramas de “maconha”
, aproximadamente
2g (duas gramas) de “cocaína”
, e
10g (dez) gramas de “crack”
.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
Silvio Costa Lima
, reafirmou seu relato prestado na fase inquisitiva, informando:

“
(...). Que, na data de 26/03/2019, por volta das 20hs, estava sob o comando de uma guarnição da PM, momento em que realizavam rondas ostensivas pela cidade; Que, estavam na BR 155, próximo a Lanchonete do Bambu, neste município,
quando abordaram dois homens que estavam em uma motocicleta HONDA TITAN, que estavam vindo do sentido de Redenção, naquela ocasião o garupa jogou nas margens da BR 155, uma sacola, tendo a guarnição encontrado e constatado que se tratava da droga maconha cerca de 162 gramas
; Que,
naquela ocasião o garupa que se identificou como sendo SALATIEL ALVES DOS SANTOS, disse que a droga era de sua propriedade e naquela ocasião foram até a casa do mesmo e realizaram apreensão da droga, sendo uma trouxa pequena de crack pesando aproximadamente 10 gramas e outra trouxa com a droga aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 02 gramas
;
Que, na residência de LUCIANO foi apreendida uma lista com diversos nomes/apelidos e valores supostamente dívidas da venda de droga
;
Que, LUCIANO e SALATIEL confessaram que estavam comercializando drogas nesta cidade há alguns dias, os quais foram presos e conduzidos a esta Depol
; (...).
” ID 1161824, pág. 05.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelos ora apelantes, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento dos ora apelantes com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
transportar
” e “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que os ora apelantes incorreram na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os ora apelantes realizaram, ao menos, um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois, foram flagrados transportando substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). III –
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. Passo à análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
. Ambos os réus eram ao tempo dos fatos inteiramente capazes de entender o caráter ilícito e de se autodeterminarem. Não registram antecedentes. As comercializações de substâncias entorpecentes proibidas pelos réus são conduta socialmente abusivas e altamente reprováveis. Suas personalidades não foram devidamente esclarecidas durante a instrução. Os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie, ou seja, auferir rendimentos mediante comércio ilícito de entorpecentes, as escondidas e através da entrega com uso de veículo. As consequências são nefastas para a sociedade, visto que a proliferação da droga é responsável pela ruína de jovens, trabalhadores e famílias inteiras, sendo também o móvel de diversos outros crimes. Não há que se falar em comportamento das vítimas diretas e indiretas tenham proporcionado as ações dos réus. IV – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. IV.I – DO RÉU
LUCIANO MENDES DE ABREU LUZ
. Após a análise das circunstâncias judiciais, em que a maioria são favoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão
.
Seguindo as mesmas diretrizes e atendendo a situação econômica do réu, fixo a pena-base de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Não milita em favor do réu nenhuma circunstância atenuante e, ainda, nenhuma circunstância agravante. Inexiste caso de aumento de pena em desfavor do acusado. A ínfima quantidade de substâncias de entorpecentes proibida, apreendida em poder do réu leva a presunção de que o mesmo não tem por habitualidade a atividade criminosa. Pelo contexto probatório, também não restou provado que o réu integre organização criminosa. Ademais,
é primário e possui bons antecedentes, razões pelas quais, perfeitamente aplicável a causa de redução contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. Ademais,
em face da identificação da figura do tráfico privilegiada e, dentro da escala penal do dispositivo supramencionado, reconheço o menor envolvimento do atente com a criminalidade e, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
. Em face do previsto nos arts. 42 do CP c/c art. 387, §2º, do CPP,
detraio da pena de reclusão 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias
. IV.II – DO RÉU
SALATIEL ALVES DOS SANTOS
. Verificada as circunstâncias judiciais, favoráveis em sua maioria,
estabeleço a pena-base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão
.
Seguindo as mesmas diretrizes e atendendo a situação econômica do réu, fixo a pena-base de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Não há em favor do réu nenhuma circunstância atenuante e, ainda, nenhuma circunstância agravante. Inexiste hipótese de aumento em desfavor do mesmo. Também, conforme explicado anteriormente,
faz jus a causa de redução contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e, reduzo apena em 2/3 (dois terços), fixando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
. em face do previsto nos arts. 42 do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, detraio da pena de reclusão 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias. (...).
A teor do disposto no art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal Brasileiro, determino que a pena aplicada para os acusados seja cumprida inicialmente em regime aberto
. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, tenho que a pena aplicada sequer implica privação total à liberdade,
razão pela qual, concedo-lhe o benefício de apelar em liberdade
. (...)
.” ID 11618338.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
fixando a pena-base
, para ambos os apelantes,
no patamar mínimo legal
, concedendo-lhes, ainda, a
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, não havendo o que se modificar.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023